Tribunal: TJDFT
Processo: 0712716-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CANDIDATO APTO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E ATRIBUIÇÃO DOS PONTOS PROVA OBJETIVA. ILEGALIDADE DO ATO. POSSIBILIDADE.
1. O prazo para interpor os recursos, na esfera cível, com exceção dos embargos de declaração, é de quinze (15) dias, computando-se somente os dias úteis, e tendo início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação da sentença, nos termos dos arts. 219, 224, § 3o, e 1.003, § 5o, do CPC.
2. Constatada a interposição do recurso de apelação dentro do prazo legal, impõe-se o seu conhecimento, ante a sua tempestividade. Preliminar rejeitada.
3. Sendo evidente, da prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o candidato ostenta capacidade para o exercício do cargo, há que ser invalidada a eliminação do certame.
4. Viabiliza-se, em sede de demanda instaurada por candidato eliminado em etapa de concurso público, o controle de legalidade sobre o ato administrativo que o eliminou.
5. Apelo não provido.